Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711745-80.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. R[ECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. São legitimados para integrar a demanda originada de danos causados por falha de serviço todos aqueles que participam da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O lançamento indevido de valores em conta bancária pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 4. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479). 6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora. 7. Cabível a restituição integral de valores indevidamente lançados em cartão de crédito e debitados da conta bancária do consumidor. 8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 9. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 10. Não há, no dano moral, finalidade de acréscimo patrimonial para a vítima, mas sim de compensação pelo abalo experimentado. Não se trata de atribuição de um preço para a dor ou o sofrimento, mas um meio para amenizar, em parte, as consequências do dano extrapatrimonial vivenciado pela parte ofendida. 10.1 Danos morais fixados, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 10. Apelação autoral conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada. 11. Sucumbência suportada integralmente pela instituição financeira. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a responsabilidade não pode ser atribuída à instituição financeira, em razão da culpa exclusiva de terceiro. Defende que cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Acrescenta que o simples fato de o golpe ser corriqueiro não autoriza a sua inclusão na previsibilidade das atividades bancárias, ao ponto de a instituição financeira se responsabilizar pela reparação do evento a que o consumidor deu causa. Assevera que sempre cumpriu o dever de informação, esclarecendo aos seus clientes que não solicitam informações por meio de ligações, tampouco a confirmação de dados para a retirada do cartão na residência, solicitando código de segurança. Afirma que se desincumbiu do ônus de provar que o serviço foi prestado de forma adequada, excluindo, portanto, a responsabilidade que se buscou lhe imputar. Aduz que os tribunais não aplicam o teor do verbete sumular no 479 do STJ quando a fraude é praticada com o uso da senha do consumidor, até mesmo em aplicativo mobile, porque caracteriza evento de fortuito externo e não interno. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, a ligação feita ao demandante foi proveniente do telefone Fale Conosco indicado no site do banco réu – (61) 3322-1515. Trata-se de informação não impugnada (Id 19777838) e registrada em mídia pela empresa A Claro S.A. (Id 19777830). Diz o réu que fácil seria perceber o falso, porque bastaria uma consulta simples no Google para verificarmos vários sites e apps para celulares que possibilitam fazer a falsificação do número de telefone do chamador: conhecido como SPOOFING (Id 19777838). Ocorre que o conhecido e noticiado caminho de facilitação do agir de fraudadores, muito mais que ao cliente, impõe à instituição financeira, por sua natural estrutura organizacional e expertise, o dever de aprimorar seu negócio pela adoção de medidas voltadas à prevenção de fraude. O aprimoramento de seu sistema de segurança contra investidas em prejuízo de seus clientes e dela própria é condição necessária ao bom desempenho da atividade a que se dedica, pelo que é de sua obrigação mapear comportamentos suspeitos ao intento de trazer mais segurança a seu negócio e de reduzir fraudes. Verdade é que para o caso concreto, ainda que maior diligência pudesse ser exigível do consumidor, que de fato negligente se mostrou ao repassar seus dados ao interlocutor durante a ligação suspeita, como bem apontou o nobre magistrado de primeira instância ao se referir ao teor da gravação ao atendimento registrado sob o protocolo 6227306/2018 na Central de Atendimento do BRB (Id 52370890), em falha maior incorreu a instituição financeira que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de seu cliente, afinal, o sucesso da prática ilícita perpetrada pelo falsário está exatamente em conquistar a confiança da vítima pela indicação a ela de informações confidenciais de que é detentora a ré. A crença de que informações sigilosas estariam devidamente protegidas torna menos perceptível a ação ilícita. No que concerne ao dever que têm as instituições financeiras de manter sigilo sobre operações ativas, passivas, serviços prestados e sobre dados pessoais dos clientes, dispõe a Lei Complementar 105/2001: Art. 1o - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. § 1 São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar: – os bancos de qualquer espécie; Cumpria, portanto, ao banco demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do autor, que não poderia, razoavelmente, presumir como sua (do réu, por seus prepostos) a ação levada a efeito pelo fraudador. Mas a ciência incontroversa que tinha o fraudador de informações constantes do banco de dados da instituição financeira é forte indicador de que falhou gravemente o réu na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com o autor/apelante, seu cliente, afinal houve indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas. Não só. Indica o documento de Id 19777842, p. 3, que o autor estabelecera a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como limite diário para transações financeiras através do BRB Mobile, com relação a pagamento para o segmento Exclusivo. Apesar disto, foi autorizado pelo banco réu o pagamento de quantia superior: R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais). Ora, era obrigação do banco réu, por seu sistema de prevenção de fraudes, estar à frente de transação manifestamente suspeita porque estranha ao perfil do cliente. Apesar disto, autorizou-a sem previamente confirmá-la com o correntista. Falhou, portanto, ao não bloquear dita operação. Houve, de fato, falha na prestação de serviços. Não está demonstrada atuação eficiente segundo método de segurança adequado à atividade empresarial desenvolvida pela instituição financeira ré, que não evitou, como era de seu dever, a ação de fraudadores. Em definitivo, a fraude aqui delineada tem origem em fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do Enunciado 479, da Súmula de Jurisprudência do STJ. (ID 31579394). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao invocado dissenso pretoriano, pois, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023